Tribunal: TJBA
Processo: 0805579-10.2015.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0805579-10.2015.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUILANE NOVAIS LIMA e outros

Advogado(s)
:
KEYLLA THAMARA ROCHA SILVA, SUILANE NOVAIS LIMA

APELADO: PEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Advogado(s)
:
ROGERIO BRITO CAMPOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO E PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da parte embargada. A parte embargante alega a existência de omissão na análise da autonomia dos contratos de promessa de compra e venda e de financiamento, bem como na apreciação das provas relativas à comissão de corretagem. Aponta, ainda, contradição no que tange à análise dos vícios de consentimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se há efetivamente omissão ou contradição no acórdão embargado que justifique o acolhimento dos embargos declaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada e não se prestam a corrigir possíveis erros de julgamento (
error in judicando
) ou a reexaminar matéria já decidida, sendo via inadequada para manifestar mero inconformismo com o resultado.

4 - Não há omissão na análise da autonomia dos contratos, uma vez que o acórdão enfrentou expressamente a questão, mas concluiu pela prevalência do contrato de financiamento por possuir força de escritura pública e em observância aos princípios do Código de Defesa do Consumidor, notadamente em se tratando de negócio no âmbito de programa habitacional subsidiado pelo Poder Público (Programa Minha Casa Minha Vida).

5 - Inexiste omissão quanto à comissão de corretagem, pois o julgado fundamentou a irregularidade da cobrança na violação do dever de transparência e na inobservância do Tema Repetitivo 960 do STJ, sendo esta a razão de decidir suficiente.

6 - Inexiste omissão ou contradição quanto aos vícios de consentimento, tendo o julgado distinguido adequadamente entre vícios clássicos de consentimento e práticas abusivas vedadas pelo Código de Defesa do Consumidor.

IV. DISPOSITIVO

7 - Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts.
1.022 e 1.025; CDC, art. 6º, III; CF, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Tema 339 da Repercussão Geral (AI 791.292 QO-RG); STJ, AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.626.990/RS e AgInt no AREsp 1306466/SP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n. 0805579-10.2015.8.05.0274, em que figuram como Embargante
PEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
e como Embargados
SUILANE NOVAIS LIMA
e
HUGO SANTOS CAIRES
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões,

Presidente

Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça